Tribunal: TJMT
Processo: 0000794-38.2019.8.11.0110
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000794-38.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL MORAIS DA SILVA - CPF: 069.130.691-54 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – RÉU QUE VINHA SENDO PREVIAMENTE MONITORADO - TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga e o
modus operandi
utilizado pelo réu com o fito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstram que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Rafael Morais da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
0000794-38.2019.8.11.0110
, Código: 46996, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
aberto
, sendo a pena substituída por
02 (duas) restritivas de direito
consubstanciadas em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, além de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do delito previsto no
art. 33
“caput”,
da Lei n°. 11.343/2006
(Id. 72719523).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 124751153), a
desclassificação
para o artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, afirmando ser usuário de entorpecentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (Id. 124751158).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo desprovimento do recurso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A FIGURA TÍPICA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 – INVIABILIDADE – PERFEITAMENTE LEGÍTIMA A CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, BEM COMO NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO – FORAM ENCONTRADAS ENTORPECENTES EM POSSE DO RÉU – NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, TODAVIA CONFISSÃO DO ACUSADO DE QUE OFERECIA AS DROGAS GRATUITAMENTE PARA QUE FOSSEM CONSUMIDAS EM CONJUNTO – MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. ALÉM DISSO, AS CIRCUNSTÂNCIAS NAS QUAIS FORAM ENCONTRADAS AS DROGAS NÃO CONDIZEM COM O CRIME DE USO – A QUANTIDADE DE DROGA NÃO DEVE SER O ÚNICO ELEMENTO A BALIZAR A CONCLUSÃO DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO OU DA CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO DO RÉU, DEVENDO SER AFERIDOS TAMBÉM ELEMENTOS DE NATUREZA SUBJETIVA, COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS E A FORMA COMO ENCONTRADO O ENTORPECENTE – A PRÁTICA DO USO DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE DO ACUSADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DESPROVIMENTO AO APELO”.

(Id. 126527651).

É o relatório.

APELANTE: - RAFAEL MORAIS DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante pugna a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a figura descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, afirmando ser usuário de entorpecentes.

Infere-se da exordial acusatória:

“(...) Durante período de tempo cujo início ainda não foi apurado, mas que terminou às 07h de 30/08/2019, nas dependências da residência localizada a Rua Ceará, s/nº, bairro rodoviário, nesta cidade,
o denunciado
, agindo com consciência e vontade,
vendeu, teve em depósito, guardou, entregou a consumo e forneceu drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, o
denunciado promoveu a mercancia de entorpecentes
, vendendo, entregando para consumo e fornecendo drogas a,
pelo menos, dois usuários
que o conheciam como sujeito ativo no comércio de drogas.

Além disso, também nas mesmas condições de tempo e lugar acima delineadas,
o denunciado guardou
e manteve em sua residência droga,
com a finalidade de comercializá-la
, sendo certo que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência acima indicada, a Autoridade Policial encontrou um invólucro contendo
0,31g
(trinta e um centigramas) de pasta base de cocaína; um invólucro contendo
10g e 88cg
(dez gramas e 88 centigramas) de pasta base de cocaína; “01 (um) pedaço de
plástico filme
translúcido”; “02 (dois) pedaços plástico do tipo de
sacola de mercado
, de cor esverdeada”; a quantia de
R$65,00
(sessenta e cinco reais), além de outros objetos, conforme termo de apreensão de fl. 04 e laudo pericial de fls. 61/63 (...)”

(Denúncia - Id. 124747817 – Pág. 12).

Diante desses fatos o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, o juízo competente julgou procedente a pretensão acusatória, ao efeito de o condenar pela prática do crime previsto no artigo 33,
“caput”
, da Lei nº 11.343/2006.

Posto isso, passo à análise da insurgência recursal.

1.

Do pedido de desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
que está sobejamente comprovada por meio do Termo de Apreensão (Id. 124747817 – pág. 18); Auto de Constatação de Substância Entorpecente (Id. 124747817 – pág. 19); Boletim de Ocorrência (Id. 124747817 – pág. 16/17); Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 124747817 – pág. 15), Laudo Pericial n.º 310.2.04.2019.011588-01, (
Id. 50104621 – pág. 81/83
), sendo incontroversa a apreensão de substância entorpecente denominada “pasta base de cocaína”, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pela droga apreendida e pelos testemunhos prestados.

Ao ser ouvido em juízo o recorrente afirmou que reside na cidade de Campinápolis desde a infância. Relatou, ainda, que é dependente químico sendo que faz uso de maconha, pasta-base de cocaína e cocaína, e também afirmou que já fez tratamento na cidade de Livramento/MT. No entanto, apesar de ter confessado a propriedade da droga, negou veemente a venda e a distribuição de substâncias entorpecentes, sustentando que o material apreendido seria tão somente para o seu consumo pessoal.

Sob o crivo do contraditório, o policial
Leandro Petry
relatou ter cumprido o mandado de busca e apreensão na residência do apelante, detalhando de modo firme e coeso como ocorreu a abordagem e o momento em que foram localizados os entorpecentes. Afirmou que
o local era procurado por usuários
e em razão disso a Autoridade Policial representou pela busca domiciliar. Ressaltou, por fim, que havia autorização judicial para interceptação telefônica, tendo em vista a investigação em andamento.

Assim, em poder de mandado de busca e apreensão domiciliar, os policiais foram até o local e localizaram o apelante no interior da residência, apreendendo com o recorrente as porções de droga, como narrado.

De outro lado, o informante
Clenilton da Silva Pires
, em juízo, afirmou ser amigo de longa data da família do réu, sendo que o conhece desde criança. Afirmou que em sede policial prestou informações acerca das trocas de mensagens existentes do celular do apelante, tendo confirmado que
o acusado já havia oferecido substância entorpecente – mais de uma vez
– e que inclusive marcaram encontro para discutir a respeito da venda, porém tal situação não ocorreu.

Conforme se extrai dos depoimentos prestados tanto em fase inquisitorial como em juízo, os policiais no transcurso de
operação policial
constataram que o apelante realizava tráfico, tendo observado durante a operação que apurava a conduta do apelante, que vários usuários frequentavam a sua residência.

Ao realizar a abordagem, os policiais lograram êxito ao em encontrar 01 (um) invólucro contendo 0,31g. (trinta e um centigramas) de pasta base de cocaína e outro invólucro contendo 10,88g (dez gramas e oitenta e oito centigramas) da mesma espécie de droga, 02 (dois) pedaços de plástico translúcido utilizados para acondicionar a droga, bem como R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), cuja origem lícita não foi demonstrada nos autos.

Portanto, de acordo com as provas que ressaem dos autos,
a droga que o réu trazia consigo, guardava e mantinha em depósito destinava-se para a difusão ilícita
e não para o consumo pessoal, diante das condições em que se desenvolveu a ação, aliado a forma de acondicionamento do entorpecente.

Nessa ordem de ideias, a apreensão das drogas, assim como a
prévia existência de informações relacionando o recorrente ao comércio ilícito de entorpecentes
, aliada aos depoimentos prestados pelas testemunhas são elementos suficientes que permitem a conclusão de que o recorrente estava realizando o tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo lugar para a pretendida desclassificação.

Cabe destacar que, conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.º 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa. Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais, a qual foi colhida, em juízo, observado o contraditório e a ampla defesa.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. 3.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. (...) 7. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Observo, ainda, que não foram comprovados motivos pelos quais os policiais deliberadamente quisessem imputar falsamente o crime ao apelante, de sorte que a validade dos depoimentos se mantém hígida. Nesse sentido:

“Destaque-se que os depoimentos dos policiais que conduziram o acusado servem perfeitamente como elementos probatórios aptos a configurar a autoria delitiva, se harmônicos e coesos com as demais provas amealhadas nos autos em fase judicial, conforme reiterada”
(STJ, decisão em Agravo em Recurso Especial nº 770.636 - BA, registro nº 2015/0214321-8, Rel. Min. JORGE MUSSI, publicado em 9/11/2015)

Com efeito, é sabido que o delito de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato, que se esgota, simplesmente, com o mero fato de o indivíduo manter em depósito, para uso próprio, substância entorpecente ilegal. Não é demais assentar que as drogas, hoje, estão cada vez mais aprimoradas, com maior poder de tornar o consumidor dependente, como é o caso da cocaína, transformando-se em um flagelo que assola a juventude e a sociedade, influenciando nas relações do usuário/traficante com outras pessoas, com a família e com a comunidade em que vive.

O recorrente afirma, outrossim, que não incorreu no crime descrito no
caput
do artigo 33 da Lei de Drogas, visto que os entorpecentes apreendidos se destinavam única e tão somente para seu consumo, uma vez que é dependente químico. Nesse aspecto, cumpre consignar, que
ainda que constatada a dependência química ou mesmo que o apelante é usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico
.

Desta feita, o fato de o apelante ser também dependente químico não o exime da responsabilidade penal nem é suficiente para a desclassificação do crime de tráfico para aquisição de droga para uso próprio quando as circunstâncias demonstram o comércio ilícito.

De mais a mais, cumpre aclarar que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita, com o fim de sustentar o próprio vício, sendo mister salientar que

eventual condição de usuário não exclui a de traficante, uma vez que é comum a figura do traficante-usuário.

Afora isso, há nos autos indicativos seguros do comércio ilícito de drogas, máxime porque a forma, natureza e modo de acondicionamento da droga, constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Apesar de o apelante negar veemente que não era traficante de drogas, mas sim usuário, esta conduta não exime a outra, visto que,
“a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício”
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 615, dezembro 2008).

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Portanto, torna-se inaplicável, no caso vertente, a desclassificação, pois, apesar da quantidade dos entorpecentes apreendidos com o apelante não ser vultuosa, está presente, na espécie, a ameaça a bem jurídico que extrapola a individualidade estrita do agente possuidor, mormente se considerarmos a natureza da droga.

Destarte, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, bem como do auto de prisão em flagrante, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pelo apelante.

Consequentemente,
não assiste razão ao pleito de desclassificação
para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, a conduta do apelante e suas circunstâncias são abrangidas pelo tipo penal a ele imputado, razão pela qual se ratifica o decreto condenatório.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
aos recursos
interposto por
Rafael Morais da Silva
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022